Tribunal: TJDFT
Processo: 0712562-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712562-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OROZIMBO ANTONIO DE SOUZA LEITE AGRAVADO: TELMA REGINA FARIA RATTON Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Orozimbo Antônio de Souza Leite contra decisão interlocutória da 9a Vara Cível de Brasília, proferida na ação de conhecimento de no 0706805-55.2020.8.07.0001, ID no 62320186, nos seguintes termos: “Para que fique configurado o comodato, imperioso que a parte autora comprove a extinção da união estável em período anterior a aquisição do imóvel, bem como, o próprio comodato. Traga pois aos autos a sentença de reconhecimento e dissolução de união estável, a qual tenha definido as datas de início e término da união estável e de eventual partilha de bens. Caso não tenha ajuizado a respectiva ação imperioso que o faça visto que envolve questão prejudicial à análise do direito pretendido na presente ação. Esclareça, pois, com as providências devidas. Prazo: 15 dias.” Em suas razões recursais, o agravante afirma, em síntese, que a decisão versa sobre o mérito do processo e que a ação de reintegração ajuizada tem a finalidade de retomar o imóvel situado na SQN 111, Bloco J, apto. 406, Asa Norte, cedido em comodato à agravada. Afirma que a agravada passou a ocupar o bem mediante a celebração de contrato verbal de comodato após “a separação de fato do casal, que nunca foi legalmente casado ou teve reconhecida qualquer união estável”. Narra que a separação teria ocorrido em 1988 e o imóvel teria sido adquirido com seus exclusivos recursos no ao de 1991, quando permitiu que a agravada morasse no imóvel na companhia da filha que lhes é comum. Defende que a documentação que instruiu o pedido seria suficiente para embasar os seus argumentos, todavia, a decisão determinou a emenda à inicial condicionando a verificação do comodato à juntada da sentença de reconhecimento e dissolução da união estável, o que não deve prevalecer. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da demanda originária independentemente do ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Relatado, decido. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo únicodo CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [grifado na transcrição]. Ademais, na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ. Essa exceção, contudo, não se aplica ao caso, pois, apesar de o agravante sustentar que a decisão versa sobre o mérito do processo, a faculdade é de emenda à petição inicial, a qual não é passível de insurgência por meio de agravo de instrumento: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESPACHO DE INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA A EMENDA DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. No rol taxativo elencado nos incisos do art. 1.015 do NCPC não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra pronunciamento judicial que se limita a determinar a emenda da petição inicial da ação originária, não cabendo, assim, interpretação extensiva das hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal. 2. Ademais, consigne-se que, nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC/15, não são cobertas pela preclusão as decisões interlocutórias que não comportarem o recurso de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1018112, 07028817820168070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Desse modo, considerando que inexiste previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, incabível o processamento deste recurso. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento interposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro